Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. O Estado do Maranhão requereu o cumprimento de sentença, indicando como total devido a quantia de R$ 4.418.845.035,39 (quatro bilhões quatrocentos e dezoito milhões oitocentos e quarenta e cinco mil e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).  



    A União formalizou impugnação (eDoc 93), arguindo excesso de execução e articulando como efetivamente devida a importância de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos).  



    Em 6 de outubro de 2022, admiti o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão (Sinproesemma) como assistente simples da parte autora (eDoc 107).  



    Em 30 de março de 2023, remeti o processo à Presidência do Tribunal para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do Estado do Maranhão, no valor de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos) (eDoc 129).  



    Em petição conjunta, a União e o Estado do Maranhão informaram a realização de acordo entre as partes, requerendo sua homologação (eDocs 184 e 185). Afirmam que a composição está restrita à questão de fundo, referente à parcela controversa, não abrangendo a verba honorária de sucumbência.  



    Por intermédio da petição/STF n. 20.404/2024 (eDoc 193), o Estado do Maranhão apresentou pedido requerendo que o montante da primeira parcela do valor incontroverso fosse depositado em 3 (três) contas bancárias distintas. Para tanto, indicou contas que seriam destinadas à educação fundamental; ao pagamento de abono aos profissionais do magistério; e, aos juros moratórios.  



    Em contraposição ao pleito do Estado do Maranhão, o Sinproesemma manifestou-se no sentido da vinculação integral do precatório ao pagamento aos profissionais do magistério e para ações voltadas à manutenção e desenvolvimento da educação, conforme preceitua o art. 5º, parágrafo único, da EC 114/2021 (eDocs 196 e 205).  



    Em 14 de março de 2024, rejeitei o pedido de transferência de parte dos valores incontroversos nos autos, referente à integralidade dos juros moratórios oriundos de verba do Fundeb, para conta desvinculada de finalidade relacionada à área da educação. Acolhi, entretanto, o pedido da entidade sindical de vinculação do precatório na proporção de 40% (quarenta por cento) destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e 60% (sessenta por cento) ao abono de magistério (eDoc 209).



    Em petição STF n. 38.349/2024, as firmas de advocacia “Aldairton Carvalho Advogados Associados”, “Leverriher Alencar Junior Sociedade Individual de Advocacia”, “Ricardo Xavier Advogados”, “Volk e Giffoni Ferreira” e “Cavalcante e Cavalcante Advogados Associados”, informam a existência de contratos firmados com o Sinproesemma para a prestação de serviços jurídicos objetivando o repasse das diferenças referentes a verbas do Fundef/Fundeb. Dizem realizadas 19 (dezenove) Assembleias Regionais Extraordinárias, perante todo o Estado do Maranhão, nas quais foi aprovada a contratação. Alegando anuência expressa do Sindicato, pedem que sejam destacados os honorários contratuais da quantia devida aos sindicalizados. Aludindo ao art. 22, § 7º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, salientam que todos os professores beneficiados (filiados ou não) deverão arcar com os honorários contratuais, em virtude da aprovação em assembleia. Ao final, requerem:  



    [...] seja deferido o pedido de destaque e transferência dos honorários advocatícios, devidos no percentual de 15% (quinze por cento) do ganho econômico de cada beneficiário dos recursos do antigo FUNDEF, obtido nos autos da presente ação originária. Ou seja, sobre todo o valor transferido, por ordem da Presidência do SUPREMO, para a conta SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF (Ag: 3846-6 C/C: 9639-3, do BANCO DO BRASIL).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Em juízo de cognição cautelar (art. 301 do Código de Processo Civil), entendo presente os requisitos legais para resguardar, em parte, o pedido dos causídicos constantes na Petição/STF n. 38.349/2024. Explico.  



    De início, ressalto que os valores oriundos da presente demanda seguem a destinação constitucional prevista no art. 5º da Emenda Constitucional n. 114/2021. Dessa forma, tratam-se de recursos vinculados à área da educação, seja nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público (art. 5º, caput), seja no pagamento de abono aos profissionais do magistério (art. 5º, parágrafo único).  



    Em razão de mencionada imposição constitucional, vários questionamentos foram submetidos ao Supremo, dentre eles, aquele relativo à possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais oriundos de demandas que envolvam recursos do Fundef.  



    Em algumas oportunidades, a Corte manifestou-se sobre a celeuma, concluindo pela constitucionalidade do destaque dos honorários advocatícios relativamente à parcela dos juros moratórios inseridos na condenação de repasses de verba do FUNDEF. Os principais julgados que enfrentaram o tema são a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 528 e o Recurso Extraordinário n. 1.428.399, decidido em Repercussão geral (Tema n. 1256). Por oportuno, transcrevo as respectivas ementas:  



    EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075  DIVULG 20-04-2022  PUBLIC 22-04-2022)  



    Ementa Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 



    2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 



    1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    (RE 1428399 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-141 DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023)  



    Pela leitura do inteiro teor, observa-se que ambos os julgados partem da premissa do caráter autônomo dos juros moratórios para reconhecer a constitucionalidade da utilização de tais recursos para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais. Portanto, a natureza vinculada da verba principal não alcançaria os juros moratórios oriundos da condenação. Citado entendimento tem por base o RE n. 855091, julgado em repercussão geral (Tema 808).  



    Por diversas vezes, o Tribunal reafirmou mencionada conclusão quanto a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais por meio da parcela atinente aos encargos moratórios. Dentre os julgados, cita-se: ARE 1.122.529-AgR-segundo/PE, red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.9.2022; ARE 1.204.479-AgR-ED/PE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 04.11.2022; ARE 1.279.796 AgR-segundo/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2022; ARE 1.299.060-AgR- segundo/BA, red. p/ acórdão Min. Nunes Marques, DJe 24.10.2022; ARE 1.375.480-AgR-ED/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.02.2023; RE 1.086.215-AgR-ED/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.11.2022; e RE 1.274.672-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023.  



    No caso concreto, apesar de reconhecer as diferenças fáticas das situações analisadas, não se mostra razoável qualquer descrímen de tratamento em relação às parcelas a que se referem o caput e o parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional n. 114/2021. Sendo assim, em sede de juízo de prelibação, entendo também ser aplicável as conclusões da ADPF n. 528 e RE 1.428.399 RG às verbas destinadas ao pagamento de abono aos profissionais do magistério (i.e., parágrafo único do art. 5º da EC n. 114/2021).  



    Ademais, considerando os termos do art. 113 do Código Civil, as relações contratuais devem ser interpretadas conforme a boa-fé, não podendo ser desconsideradas, portanto, o teor das deliberações em Assembleia, as quais ratificam a contratação dos causídicos. Ante tais circunstâncias, legitima-se a retenção cautelar dos valores dos honorários advocatícios até ulterior análise pormenorizada da questão.  



    Corroborando as conclusões acima, salutar rememorar o recente julgamento de mérito na AO n. 2417, DJe de 23 de novembro de 2023, por meio do qual o Tribunal Pleno concluiu pela legitimidade de cumulação dos honorários advocatícios contratuais e assistenciais em liquidação de ação coletiva. In verbis: 



    EMENTA. DIREITO DO TRABALHO. AGRAVOS DE PETIÇÃO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO DISPONÍVEL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. 



    (...) 4. O descumprimento, pelo sindicato, do dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita não invalida contratos advocatícios firmados por seus membros, eis que configuram relações jurídicas autônomas a envolver direito disponível.  



    5. Agravo de petição interposto (i) pelo Ministério Público do Trabalho não conhecido; e (ii) por Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados conhecido e provido.



    (AO 2417, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22-11-2023  PUBLIC 23-11-2023).  



    Da leitura do inteiro teor do julgamento de mérito na AO n. 2417, observa-se a semelhança das questões ora analisadas, concluindo a Corte, naquela ocasião, pela possibilidade de quitação dos honorários contratuais por meio de desconto dos valores a serem recebidos por cada beneficiário:  



    Ora, a contratação dos advogados foi feita depois de autorizada pela categoria, reunida em assembleia geral, e o serviço veio a ser efetivamente prestado. Portanto, os profissionais fazem jus ao recebimento nos termos do pactuado em contrato de honorários, de modo que prejuízos experimentados pelos substituídos deverão ser suportados exclusivamente pelo Sintero, e não repassados aos causídicos.



    Frise-se que as avenças não foram invalidadas; logo, salvo pronunciamento judicial em contrário, formalizado em demanda que tenha como objeto exatamente tais contratos, não há como lhes negar eficácia. 



    A par disso, não se pode desconsiderar a teoria da aparência e os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, a reclamarem previsibilidade na solução dos conflitos jurídicos.



    No presente caso, deve ser admitida a quitação dos honorários advocatícios por meio de desconto das verbas auferidas pelos trabalhadores, guardando-se coerência com os levantamentos já realizados com base nos mesmos contratos.  



    Ressalto que não obstante a entidade sindical enquadrar-se na qualidade de assistente simples no presente cumprimento, sua atuação nos autos deu-se de forma a, materialmente, resguardar os interesses da categoria profissional. Sobre o ponto, observa-se a sua oposição, inclusive, quanto ao pleito de desvinculação integral dos juros moratórios protocolado pelo ente subnacional, o que poderia repercutir negativamente na esfera dos seus substituídos.  



    Rememoro, ainda, o entendimento do Supremo quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para a defesa em juízo dos interesses dos integrantes da categoria, independentemente da autorização dos seus substituídos (Tema n. 853). Nesse sentido, tem-se por premissa basilar da substituição processual o compartilhamento tanto do ônus quanto do bônus daqueles abrangidos por decisão judicial, seja favorável ou desfavorável. Diante de tais considerações, a ausência de pagamento dos honorários acordados representaria inegável situação de enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil.  



    Por fim, mostra-se juridicamente impossível qualquer determinação de destaque dos honorários contratuais diretamente dos precatórios, tendo em vista que a sua expedição dá-se em nome do ente subnacional, ora exequente. Por outro lado, considerando a natureza vinculada de tais verbas, observa-se que o Estado representa mero gestor-intermediador do verdadeiro titular dos valores do abono, qual seja, o profissional do magistério (i.e., parágrafo único do art. 5º da EC n. 114/2021).  



    Por tais razões, em sede de cognição sumária, entendo presente a probabilidade do direito a autorizar a retenção do montante pelo Estado dos honorários contratados, quando da transferência de titularidade dos valores aos beneficiários.  



    O perigo de dano mostra-se evidente ante a iminência de transferência da primeira parcela aos substituídos. Por outro lado, também não vislumbro a existência de periculum in mora reverso aos profissionais da educação, eis que a presente medida tem por objetivo tão somente acautelar os valores, com o devido bloqueio, sem promover qualquer espécie de transferência de valores aos causídicos.  



    3. Diante do exposto, considerando a natureza eminentemente cautelar da medida, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil (CPC), defiro, em parte, o pedido constante na Petição/STF n. 38.349/2024 para determinar que o Estado do Maranhão realize o bloqueio de 15% (quinze por cento) do total dos recursos do precatório destinado aos profissionais da educação (parágrafo único do art. 5º da EC n. 114/2021, SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF, AG: 3846-6, C/C: 9639-3, Banco do Brasil). 



    Citado montante deverá ser subtraído da parcela concernente aos juros moratórios e depositados em conta vinculada ao juízo do cumprimento até ulterior análise exauriente sobre a questão. Por oportuno, destaco que a presente determinação de bloqueio não obsta a transferência do montante restante, não acautelado, aos profissionais da educação.



    Por fim, determino a intimação da entidade sindical para se manifestar sobre o pedido dos causídicos na Petição/STF n. 38.349/2024. 



    4. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente